Tribunal: TJDFT
Processo: 0738878-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738878-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA BORGES SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCA BORGES SIQUEIRA contra decisão de ID 208840712 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor, observando-se o limite estabelecido na Lei Distrital n. 6.618/2020, com o cancelamento do precatório expedido. Afirma, em suma, que a Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o limite para dispensa de precatório, deve ser aplicada de forma imediata; que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020; que há possibilidade de retificação de precatório expedido; que o regramento mais benéfico ao administrado deve ser aplicado de forma imediata. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, com a observância do teto de vinte salários mínimos. Custas recolhidas (ID 64067568). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A parte agravante afirma que o Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado, reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, devendo ser aplicada imediatamente. De fato, no julgamento do RE 1.491.414, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, afastando a tese de vício de iniciativa. Assim, a discussão existente se refere à aplicabilidade da legislação em relação ao título executivo judicial objeto do presente cumprimento de sentença. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, estabeleceu a tese de que “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". (Tema 792). É necessário, portanto, verificar a lei vigente na data do trânsito em julgado para apurar o valor máximo passível de expedição de Requisição de Pequeno Valor, sem que se admitida a retroatividade da legislação distrital. No caso, certificou-se o trânsito em julgado em 7/5/2021, em data posterior à vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020. O e. Conselho Especial desta Corte, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107, decidiu que “não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários-mínimos, aplicando a norma prevista na Lei 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência. 2. A citada Lei (6.618/2020) tem potencial para incidir apenas sobre títulos judiciais transitados em julgado a partir de 19/6/2020, data de sua entrada em vigor.” (Acórdão 1358613, 00414396320168070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 27/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021). Assim, se o título executivo judicial se formou em data posterior à alteração da legislação declarada constitucional, a expedição de Requisição de Pequeno Valor deve, prima facie, observar o teto de vinte salários mínimos. Colaciona-se precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO STF. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI. DECISÃO REFORMADA. 1. A decisão recorrida indeferiu o pagamento do débito exequendo, por meio de RPV, com base no teto de 20 (vinte) salários mínimos, previsto na Lei 6.618/2020, adotando posicionamento do Conselho Especial deste Tribunal na ação direta de inconstitucionalidade no 0706877-74, na qual foi declarada a inconstitucionalidade formal subjetiva da referida Lei, por vício de iniciativa. 2. Recentemente, o Recurso Extraordinário 1.491.414, interposto contra o mencionado acórdão do Conselho Especial, foi provido, à unanimidade, pelo Tribunal Pleno do STF, para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ocasião em que rechaçada a sustentada iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para elaboração de leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor. 3. Tratando-se de comando judicial de observância obrigatória e, considerando que o trânsito em julgado da ação de conhecimento é posterior à vigência da Lei Distrital 6.618/2020, não há óbice para sua aplicação imediata. 4. Conclui-se pela aplicabilidade do novo teto de RPV estabelecido pela Lei Distrital 6.618/2020, no patamar de 20 (vinte) salários mínimos, integrando-se a decisão atacada quanto ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.491.414. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1914222, 07153862320248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no DJE: 10/9/2024) (grifo nosso) Por fim, o artigo 1o-E da Lei 9.494/97 admite a revisão, de ofício ou a requerimento das partes, de contas elaboradas em precatórios antes do pagamento. Assim, se há possibilidade de retificação do precatório expedido, não há óbice ao cancelamento da ordem de pagamento emitida, desde que anterior à satisfação da dívida. Ademais, não se trata de admissão de retroatividade normativa, mas de ajuste do valor dos requisitórios à norma vigente no momento da expedição. Cabe ressaltar que a possibilidade de cancelamento do precatório foi admitida recentemente, a título exemplificativo, no Acórdão 1914646, 07237837120248070000, Relator FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no DJE: 18/9/2024. Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, consistente na expedição de requisitórios com valor inferior ao limite legal. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora